Tribunal: TJMT
Processo: 0004164-11.2008.8.11.0013
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004164-11.2008.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UTILITAT ARTIGOS PARA DECORACAO EIRELI - ME - CNPJ: 04.623.975/0001-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0004164-11.2008.8.11.0013 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: UTILITAT ARTIGOS PARA DECORACAO EIRELI - ME

Número do Protocolo:

0004164-11.2008.8.11.0013

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NOVA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÃO DE ORDEM –
TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL PARA PRESCRIÇÃO.

1.
Deve ser conhecido o primeiro Recurso de Apelação interposto, considerando que o mesmo impugnou a sentença que extinguiu a execução em decorrência da prescrição intercorrente e, em relação ao qual, este e. Tribunal de Justiça não teve a oportunidade de conhecer e, se for o caso, julgar.

2. N
as execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0004164-11.2008.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: UTILITAT ARTIGOS PARA DECORACAO EIRELI - ME

Relatório:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de UTILITAT ARTIGOS PARA DECORAÇÃO EIRELI – ME em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 0004164-11.2008.8.11.0013, extinguiu o processo pela prescrição intercorrente (Id. 109229992).

O Apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente. Argumenta que a morosidade se deu em decorrência de culpa do Poder Judiciário. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com retomada da execução fiscal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0004164-11.2008.8.11.0013 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: UTILITAT ARTIGOS PARA DECORACAO EIRELI - ME

VOTO – QUESTÃO DE ORDEM

Egrégia Câmara:

De início deve ser esclarecido um aspecto relevante.

Consta sentença, proferida em 21 de novembro de 2019, reconhecendo a prescrição intercorrente (Id. 109229992), sendo que contra ela o Estado de Mato Grosso interpôs o vertente Recurso de Apelação.

Entretanto, após a interposição do Recurso de Apelação, o juízo de primeiro grau sentenciou novamente os autos, extinguindo a execução agora pelo abandono, conforme se vê:

A parte interessada foi intimada PESSOALMENTE para dar prosseguimento no feito, porém, deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa a cobrança.

(Id. 109229994)

Em relação a essa nova sentença o Estado de Mato Grosso interpôs novo Recurso de Apelação (Id. 109229995).

Nesse aspecto, deve ser conhecido o primeiro Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, considerando que o mesmo impugnou a sentença que extinguiu a execução em decorrência da prescrição intercorrente e, em relação ao qual, este e. Tribunal de Justiça não teve a oportunidade de conhecer e, se for o caso, julgar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente. Argumenta que a morosidade se deu em decorrência de culpa do Poder Judiciário.

Nota-se que o feito executivo se baseia na CDA nº 20081168, tendo como executado Botelho Parra & CIA Ltda.

Verifica-se que na data de 18.8.2008 foi determinada a citação do executado, o qual que restou infrutífera em 28.4.2009. Em seguida, tentada a citação por carta precatória, a mesma também não se efetivou, ante a não localização do executado.

Em 22.11.2011 o Apelante foi intimado e nada manifestou, sendo que desde então formaliza pedidos para citação e constrição de bens, todos sem resultado efetivo.

Sobreveio, então, sentença
reconhecendo a prescrição do crédito tributário, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Mostra-se incontroverso que desde a vista da Fazenda Pública da primeira tentativa frustrada da citação do executado (22.11.2011) até a data da sentença (21.11.2019) não houve localização do devedor, bem como também o feito executivo ficou paralisado por muito tempo (mais de seis anos), fato este não questionado pela Fazenda Pública.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR -
INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - INTIMAÇÃO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA - OBSERVADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO . Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’.

O que se constata, portanto, é que no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública,
inicia-se automaticamente
o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

Não demonstrada que a inércia e a prescrição do crédito foi motivada por culpa do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ, conforme reiteradamente decidido por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC NÃO OBSERVADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ - AFASTADA - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – RECURSO REPETITIVO (RESP 1120097/SP) - TEMA 314 DO STJ - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO -
TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. O executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter a exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC. Nos termos do recurso paradigma REsp 1120097/SP, deve ser afastada a aplicação da Súmula 240 do STJ quando não há
embargos à execução e restar comprovada que
a exequente se manteve inerte. Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento
.
(N.U 0006007-84.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Nas execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento. (N.U 0007642-91.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL -ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA AÇÃO EXECUTIVA - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento. (N.U 0005785-19.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

Em assim sendo, a manutenção da sentença proferida em primeiro grau é medida que se impõe, já que o Apelante se manteve silente por um prazo superior a seis anos, contados da decisão que não localizou o devedor.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022